Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PARTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO EMERGENCIAL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. A parte agravante reconhece que o parto que pretende que seja custeado pelo agravado se realizou no período de carência do plano de saúde para partos a termo. Todavia, afirma que o parto se realizou de modo emergencial, diante do risco de trombose.
2. É certo que, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça).
3. A discussão que se coloca, e que deverá ser objeto de cognição exauriente, é se o parto gemelar, quando decorridas 37 (trinta e sete) semanas de gestação e consideradas as características pessoais da genitora, se caracteriza como evento imprevisível e emergencial. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “a urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência dos planos/seguros de saúde para procedimentos médicos em geral deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais e previsíveis em qualquer parto, como o seu termo fisiológico, não são suficientes para excluir o prazo de carência previsto em lei e no contrato” (Acórdão 1421814, 07366579320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.